Tribunal: TJDFT
Processo: 0752465-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0752465-02.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA PACIENTE: MAURICIO DE ALMEIDA VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA em favor de MAURÍCIO DE ALMEIDA VIEIRA (em que se apontou como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF e como ilegal a decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por incursão, em tese, nos crimes tipificados nos artigos 129, § 13 (lesão corporal contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) e 147 (ameaça), ambos do Código Penal (processo referência: inquérito policial n. 0708480-44.20255.8.07.00012). Pois bem. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HBC n. 0750978-94.2025.8.07.0000, impetrado pela Defensoria Pública (certidão no ID 78850864). O referido “habeas corpus” foi distribuído a esta Relatoria em 17-novembro-2025, ocasião em que teve a liminar indeferida. Confira-se a fundamentação exarada: Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. A decisão está fundamentada em dados concretos que demonstram o risco real à integridade físico-psíquica da vítima. Mencionou a agressividade das condutas perpetradas pelo paciente, pois a vítima ficou bastante machucada e as ameaças envolveram o emprego de diversos instrumentos como martelo, chave de fenda e faca. Ressaltou que não se trata de episódio isolado em contexto de violência doméstica, visto que, segundo narrado pela vítima, o paciente já proferiu ameaças de morte com faca e praticou lesões diversas contra ela, inclusive estrangulamento, em cenários agravados pelo consumo desenfreado de álcool e entorpecentes. A análise fática revela que o contexto violento está acompanhado de evidente escalada criminosa. Não bastasse, as nuances extraídas da casuística transparecem, com muita nitidez, a relevância de realizar a análise judicial sob a perspectiva de gênero, até mesmo para não incorrer no equívoco de reforçar a violência sistêmica a mulheres que sofrem os efeitos devastadores da violência doméstica. Consigne-se que a mera recusa da vítima em requerer medidas protetivas de urgência não retira a gravidade da conduta em apuração e torna despicienda a medida extrema. Ao contrário. Os fatos narrados apresentam elevada gravidade e evidenciam a necessidade de resguardar a integridade físico-psíquica da vítima, o que impede a revogação da segregação cautelar, notadamente em sede de liminar. Vale pontuar, de igual modo, que as condições pessoais favoráveis, sobretudo a primariedade e os bons antecedentes, não obstam a manutenção da custódia cautelar quando os elementos concretos transparecem a necessidade da medida. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator Pela perquirição dos fundamentos do decisum e das alegações trazidas na petição inicial do “writ” originário, autuado sob n. 0750978-94.2025.8.07.0000, nota-se que a pretensão veiculada e os argumentos suscitados neste “habeas corpus” guardam sintonia com aqueles já apreciados por esta Relatoria. Isso porque o Impetrante almeja a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente pautado na ausência de risco à vítima, tal como requerido na primeira impetração. Trata-se, portanto, de nova impetração com identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, o que configura a litispendência entre as ações autônomas e conduz a não admissão desta segunda impetração por inobservância ao princípio da unirrecorribilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: III. Razões de decidir 4. A reiteração de anterior writ, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, configura litispendência, sendo vedado o processamento de mais de um habeas corpus ou recurso contra o mesmo ato coator, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 5. A decisão anterior no HC n. 1.026.967/RO já analisou os fundamentos da custódia preventiva, amparada em elementos concretos, como a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, e reconheceu que não havia ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 6. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sendo mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A reiteração de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir configura litispendência e viola o princípio da unirrecorribilidade, impedindo o processamento de novo recurso contra o mesmo ato coator. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 184.017/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11.09.2023; STJ, AgRg no RHC 183.090/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13.11.2023. (AgRg no RHC n. 222.388/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.) DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, indefiro o processamento do presente “habeas corpus”, em face da ocorrência de litispendência. 3. Publique-se e intime-se. 4. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator